Tribunal: TJPA
Processo: 0016049-18.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016049-18.2020.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA DOS ANJOS, JHONNY CORREA DE SOUZA, CAMILA FERNANDA BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV E 125, AMBOS DO CP. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO DO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA PRODUZIDA SOB A ÉGIDE DA AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CORRETAMENTE MOTIVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. I e IV e 125, ambos do CP, em concurso material e pretendem anular o julgamento ou, no caso da recorrente CAMILA FERNANDA BARROSO, ver, subsidiariamente, sua pena reduzida.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ausência, ou não, de prova produzida em juízo capaz de sustentar a decisão condenatória.

3 – A impossibilidade de se fixar as penas da recorrente CAMILA FERNANDA BARROSO

em patamar superior ao mínimo legal porque nenhum vetor judicial militou em seu desfavor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Durante a instrução processual foram colhidos elementos de prova apontando os recorrentes CAMILA FERNANDA BARROSO e JHONNY CORREA DE SOUZA como mandantes e DANIEL DA SILVA DOS ANJOS como executor do crime, motivo pelo qual há provas nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que permitem sustentar a decisão condenatória proferida pelos jurados.

5 – As penas impostas a recorrente CAMILA FERNANDA BARROSO foram aplicadas em patamar superior ao mínimo legal com motivação idônea, tendo em vista que, em ambos os delitos, militaram em desfavor da apelante os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito e não há qualquer vício a ser corrigido na fundamentação.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CAMILA FERNANDA BARROSO, DANIEL DA SILVA DOS ANJOS e JHONNY CORREA DE SOUZA, condenados à pena de 21 (vinte e um) anps de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. I e IV e 125, ambos do CP, em concurso material, interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

A recorrente

CAMILA FERNANDA BARROSO alega que a condenação foi contrária às provas dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o crime.

Aduz também a ocorrência de erro na fixação da pena, pois não motivos para se fixa-la em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Os apelantes DANIEL DA SILVA DOS ANJOS e JHONNY CORREA DE SOUZA sustentam a nulidade da condenação porque os jurados se utilizaram de prova produzida exclusivamente no inquérito policial para formar seu convencimento.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/10/2020, nesta Capital, no Bairro da Pratinha, o apelante Daniel da Silva dos Anjos, acompanhado dos nacionais Ewertton da Silva Cruz, Carlos Daniel da Silva Costa, José Fernando Pinheiro Cavalcante, Marlon da Silva Cruz e do adolescente conhecido como “TH”, mataram a vítima Ana Gabriely de Almeida, a mando dos recorrentes JHONNY CORREA DE SOUZA e CAMILA FERNANDA BARROSO, líderes da facção criminosa Comando Vermelho, atuantes no bairro, uma vez que a ofendida, estaria repassando informações sobre a atuação da organização para o seu namorado que era Policial Militar. Ressalta-se que a vítima estava grávida e a ação dos acusados também culminou com o aborto do seu filho.

APELAÇÃO DE CAMILA FERNANDA BARROSO

A recorrente CAMILA FERNANDA BARROSO alega que a condenação foi contrária às provas dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo viu o crime. Aduz também a ocorrência de erro na fixação da pena, pois não motivos para fixa-la em patamar superior ao mínimo legal.

Pois bem. O veredicto é contrário às provas dos autos quando não se ampara em qualquer elemento de cognição colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, ainda durante a instrução processual, a testemunha Antônio Lauro Neves Vieira (doc. id nº 10097591) disse que colheu informações com o adolescente conhecido pela alcunha de “TH” que a recorrente foi uma das mandantes do crime. Como se vê, há elementos aptos a embasar sua condenação.

Outrossim, as penas foram aplicadas em patamar superior ao mínimo legal com motivação idônea, tendo em vista que, em ambos os delitos, militaram em desfavor da apelante os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito e não há qualquer vício a ser corrigido na fundamentação.

Rejeito, pois, os referidos argumentos.

APELAÇÃO DE DANIEL DA SILVA DOS ANJOS e JHONNY CORREA DE SOUZA

Os apelantes
DANIEL DA SILVA DOS ANJOS
e
JHONNY CORREA DE SOUZA
sustentam a nulidade da condenação porque os jurados se utilizaram de prova produzida exclusivamente no inquérito policial para formar seu convencimento.

Ocorre que durante a instrução processual, a testemunha Antônio Lauro Neves Vieira (doc. id nº 10097591) disse que colheu informações com o adolescente conhecido pela alcunha de “TH” e da mãe da vítima, sendo que o primeiro afirmou que JHONNY CORREA DE SOUZA foi um dos mandantes dos crimes, enquanto a genitora da vítima disse que DANIEL DA SILVA DOS ANJOS atuou na execução do delito. Dessa forma, há elementos de cognição, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que embasam a condenação dos recorrentes por ambos os crimes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/04/2025